Tribunal: STF
Processo: HC 245479
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo Relator da Cautelar Inominada Criminal nº 113, em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a não observância da contemporaneidade e o cabimento de cautelares alternativas.



    Nesse sentido, aduz-se quanto aos fundamentos da custódia:



    “o simples fato de o Paciente estar sendo investigado por condutas que dispõem de uma elevada gravidade não são suficientes, por si só, para legitimar a sua segregação cautelar. 



    (...)



    Da mesma forma, a decisão não trouxe a mínima identificação de algum ato ilícito praticado ou em vias de ser praticado pelo Paciente na atualidade, que legitimasse a imposição de uma medida extrema em seu desfavor. 



    Com efeito, tem-se apenas e tão somente a indicação de um conjunto de episódios supostamente ilícitos que teriam contado com a participação do Paciente no contexto da sua atuação profissional como advogado no E. TJTO. E só.”



    Sustenta-se no que se refere à ausência de contemporaneidade:



    “(...) os fatos narrados teriam todos ocorrido entre os anos de 2020 e 2023, sendo que o último desses acontecimentos2 diz respeito a um mero compartilhamento “entre T. S. e T. M. [de] um arquivo em pdf que versava sobre ofício relacionado à mencionada ação de improbidade”, cuja realização se deu no dia 03.08.2023 (e-STJ, fl. 971). Quer dizer, o fato mais recente imputado ao Paciente teria ocorrido há mais de 1 ano do momento em que houve a decretação da sua prisão preventiva, tratando-se, ademais, de um episódio que não guarda nenhuma relevância penal. 



    (...)



    Não bastasse isso, trata-se em sua maior parte de acontecimentos genéricos e que não são reveladores de nenhuma lesividade penal, senão de atos neutros inerentes ao regular exercício da atividade advocatícia. 



    Logo, não há dúvidas de que eles não dispõem de contemporaneidade para autorizar a decretação da prisão preventiva do Paciente, como demanda o art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal: “



    Aduz-se, por último, que “a D. Autoridade Coatora, em momento algum, afastou a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão ao Paciente, deixando totalmente de enfrentar essa questão.”



    Requer-se, ao final:



    “seja concedida a presente ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar, seja possibilitado ao Paciente o direito de responder em plena liberdade as acusações que recaem contra si, revogando-se o r. decreto prisional impugnado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos das 136 laudas da decisão monocrática combatida:



    “T. S. C. é acusado de atuar em conjunto com T. A. P. M., intermediando negociações entre advogados/partes e membros do Judiciário tocantinense. Receberia parte dos valores ilícitos por meio de sua sociedade individual de advocacia e da empresa T. A. P. M., estando envolvido em praticamente todas as operações do grupo.



    (...)



    Para maior transparência nesta decisão, entendo necessário fazer constar, ainda que de forma objetiva e resumida, a relação dos envolvidos, suas conexões e os indícios probatórios, com os elementos extraídos da prova carreada aos autos, conforme consta da manifestação do MPF. 



    Vejamos:



    Pessoas Físicas



    (...)



    T. S. de C. Angariador principal de compradores de decisões; conversas interceptadas revelam sua atuação em esquemas de nomeação de A. I. H.



    (...)



    Considerando todos os elementos de prova colhidos, a autoridade policial representa e o Ministério Publico Federal manifesta-se favoravelmente à DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos envolvidos T. M. e T. S., ao fundamento de estarem presentes os requisitos legais (materialidade e indícios de autoria) de que os dois têm participação e liderança no "esquema de venda de decisões judiciais", que conta com a participação de diversas autoridades do Estado do Tocantins e envolve cifras milionárias, com indicativo de lavagem de dinheiro. 



    Presentes os requisitos legais, uma vez que todos os elementos de prova carreados aos autos, explicitados fundamentadamente nos tópicos anteriores, evidenciam a materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que os crimes imputados aos investigados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 213 CPP). 



    Ademais, razão assiste ao MPF ao afirmar que está evidenciado o periculum libertatis, pois os "robustos e detalhados indícios de prova colhidos até o presente momento da investigação demonstram, de forma cabal, a gravidade concreta da conduta dos investigados, visto que apontam para mais de uma dezena de ocasiões nas quais ambos, valendo-se de sua condição pessoal de filho de Desembargador (no caso de T. M.) e da respeitabilidade do exercício da advocacia (situação de T. S.), atuaram diretamente em negociações espúrias de decisões judiciais e na intervenção na escolha de membros do Poder Judiciário" (fl. 512 do PePrPr n. 11/DF). 



    De igual forma, as provas dos autos indicam que os dois ocupam posição de liderança na organização criminosa, sendo os principais captadores e articuladores. Há indícios até aqui de terem efetivamente exigido e recebido vultuoso benefício econômico decorrente dessas ações.



    (...)



    Portanto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados T. M. e T. S., qualificados nos autos do PePrPr n. 11/DF.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Nesse sentido, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta e por ser integrante de organização criminosa, na qual supostamente ocupa posição de liderança, conforme se vê dos trechos da decisão acima transcritos.



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente